Tribunal: STF
Processo: Inq 2248
Classe: Inq
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-05-25
Data de publicação: 2006-05-25

Ementa:
EMENTA: INQUÉRITO. QUESTÃO DE ORDEM. APREENSÃO DE NUMERÁRIO,
TRANSPORTADO EM MALAS. COMPROVAÇÃO DE NOTAS SERIADAS E OUTRAS
FALSAS. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE
LAVAGEM DE DINHEIRO. LEI Nº 9.613/98 (LEI ANTILAVAGEM). PEDIDO DE
LEVANTAMENTO DO DINHEIRO BLOQUEADO, MEDIANTE CAUCIONAMENTO DE BENS
IMÓVEIS QUE NÃO GUARDAM NENHUMA RELAÇÃO COM OS EPISÓDIOS EM
APURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE, À FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Nos termos
do art. 4º da Lei Antilavagem, somente podem ser indisponibilizados
bens, direitos ou valores sob fundada suspeição de guardarem
vinculação com o delito de lavagem de capitais. Patrimônio diverso,
que nem mesmo indiretamente se vincule às infrações referidas na Lei
 nº 9.613/98, não se expõe a medidas de constrição cautelar, por
ausência de expressa autorização legal.
A precípua finalidade das
medidas acautelatórias que se decretam em procedimentos penais pela
suposta prática dos crimes de lavagem de capitais está em inibir a
própria continuidade da conduta delitiva, tendo em vista que o crime
 de lavagem de dinheiro consiste em introduzir na economia formal
valores, bens ou direitos que provenham, direta ou indiretamente, de
 crimes antecedentes (incisos I a VIII do art. 1º da Lei nº
9.613/98). Daí que a apreensão de valores em espécie tenha a
serventia de facilitar o desvendamento da respectiva origem e ainda
evitar que esse dinheiro em espécie entre em efetiva circulação,
retroalimentando a suposta ciranda da delitividade. Doutrina.
Se o
crime de lavagem de dinheiro é uma conduta que lesiona as ordens
econômica e financeira e que prejudica a administração da justiça;
se o numerário objeto do crime em foco somente pode ser usufruído
pela sua inserção no meio circulante; e se a constrição que a Lei
Antilavagem franqueia é de molde a impedir tal inserção
retroalimentadora de ilícitos, além de possibilitar uma mais
desembaraçada investigação quanto à procedência das coisas, então é
de se indeferir a pretendida substituição, por imóveis, do numerário
 apreendido.
Não é de se considerar vencido o prazo a que alude o §
 1º do art. 4º da Lei nº 9.613/98, que é de 120 dias, pois ainda se
encontram inconclusas as diligências requeridas pelo Ministério
Público Federal, em ordem a não se poder iniciar a contagem do lapso
 temporal.
        Questão de ordem que se resolve pelo indeferimento do
pedido de substituição de bens.